Tribunal: TJPA
Processo: 0809902-16.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-01-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809902-16.2019.8.14.0000
PACIENTE: EMERSON SOUSA CARDOSO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 8ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR. ART. 33 DA LEI 11.343/06. REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR POR AUSÊNCIA DOS SEUS REQUISITOS LEGAIS. IMPROCEDÊNCIA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

É válido o encarceramento preventivo decretado para o resguardo da ordem pública, em razão da periculosidade real do agente,
evidenciada pelo fato de ter sido preso com considerável quantidade de droga altamente nociva à saúde humana – 70 petecas, com peso total de 102,6 gramas, de “cocaína” - , aliado ao fato de ter confessado, em sede policial, não só a propriedade, como também a comercialização do material entorpecente.

2.

Ordem conhecida e denegada. Decisão Unânime.

RELATÓRIO

Cuida-se da ordem de
habeas corpus
liberatório, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Emanuel Cláudio Tavares Araújo, em benefício de
Emerson Sousa Cardoso
, que responde à ação penal pela prática do delito tipificado no art. 33, da Lei de Drogas, perante o Juízo de Direito da 8ª Vara Penal da Comarca de Belém/PA.

Alega o impetrante que o paciente foi preso em flagrante no dia 03/09/2019, posteriormente convertido em custódia preventiva, razão pela qual ingressou com pedido de revogação, que foi indefiro pelo juízo
a quo.

Aduz, em síntese, que não estão presentes os requisitos autorizadores da medida extrema, notadamente quando considerado os predicativos favoráveis do coacto (primário, com ocupação lícita e residência fixa).

Com força nessas considerações, postula, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem, a fim de que seja concedida a liberdade ao paciente, com a expedição do respectivo alvará de soltura.

Por último, manifesta interesse em realizar sustentação oral.

Acostou documentos.

Indeferida a liminar (ID nº 2471279) e prestadas as informações (ID nº 2499174), o Ministério Público de 2º Grau manifestou-se
pelo conhecimento e denegação da ordem, por inexistência de constrangimento ilegal
(ID nº 2566375).

É o relatório.

VOTO

Busca-se, em síntese, neste
writ
,

a revogação da prisão cautelar do paciente denunciado por tráfico ilícito de entorpecentes, todavia a ordem não comporta concessão, eis que,
diferentemente do alegado pelo impetrante, a custódia preventiva se encontra devidamente justificada nas decisões impugnadas.

Por oportuno, segue os motivos declinados pelo juízo processante para decretar a prisão cautelar do coacto (04/09/2019) e, mais recentemente, indeferir seu pedido de revogação (02/12/2019):

(
Decreto constritivo
): “O Delegado de Polícia deste Município informou a este Juízo a
prisão em flagrante de EMERSON SOUSA CARDOSO, por infringir o ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006
. Sabe-se que o flagrante é a única modalidade de prisão que pode ocorrer sem que haja determinação judicial, ou seja, a análise da legalidade ou não da custódia tem caráter diferido, sendo observada posteriormente pelo juiz, de forma que, sendo tipo de segregação em que não há ordem judicial, deve observar na íntegra, todos os requisitos legais, sob pena de relaxamento. Neste caso,
observo que a prisão deu-se em estado de flagrância, nos termos do artigo 302 do CPP, havendo notícia de ilícito penal em tese e indícios de autoria do(s) flagrantado(s).
Com efeito, esta modalidade de prisão é medida cautelar de constrição da liberdade que exige apenas aparência de tipicidade, não se exigindo valoração mais profunda sobre a ilicitude e culpabilidade, outros requisitos para configuração do crime. Por sua vez, verifico que o auto
preenche os requisitos formais, uma vez que foram observadas as disposições dos artigos 304 e 306 do Código de Processo Penal, bem como artigo 5º, incisos LXI, LXII, LXIII e LXIV.

Desse modo,
DECIDO PELA HOMOLOGAÇÃO DO AUTO
.
Passo a manifestar-me sobre a possibilidade de conversão da prisão em preventiva, concessão de liberdade ou imposição de outra medida cautelar, nos termos do art. 282, c/c 310 e 319 do CPP.
Com o advento da Lei n. 12.403/2011, a prisão preventiva foi acrescida de novos critérios, conforme dicção dos arts. 312 e 313 do CPP, in verbis:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Parágrafo único. A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4o).

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; IV - (Revogado pela Lei nº 12.403, de 2011).

A gravidade do tráfico de drogas é notória, reconhecida não só pela equiparação à hediondez prevista na Constituição Federal como pela repulsa determinada em diversos diplomas, inclusive os internacionais.
Veja-se, por exemplo, que o Brasil se obrigou a reprimir o tráfico de drogas pela adesão à Convenção de Viena das Nações Unidas contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas, promulgada pelo Decreto nº 154/1991, assumindo o compromisso de velar para que os seus tribunais levem em conta à gravidade dos delitos e as circunstâncias ao considerar a possibilidade de conceder liberdade antecipada ou liberdade condicional a pessoas que tenham sido condenadas por alguns desses delitos, nos termos do art. 3º, 7, da Convenção de Viena (grifei).

A medida constritiva se justifica, diante da materialidade do crime e dos indícios veementes de autoria que levam à demonstração da possibilidade de reiteração delitiva, posto que, conforme os depoimentos firmes das testemunhas ouvidas nesta fase, indicam a venda de substância entorpecente, concluindo-se que, em liberdade, o mencionado custodiado voltará a cometer crimes, afetando a ordem pública e a paz social. O conjunto probatório evidenciado, com a apreensão de 70 petecas, com peso total de 102,6 gramas, de substância entorpecente conhecida como ‘cocaína’, e, em especial, como já dito, pelos depoimentos firmes colhidos.
Narram os autos que policiais militares estariam em ronda ostensiva quando teriam se deparado com o autuado em via pública carregando duas sacolas. Durante a abordagem, os policiais teriam constatado que no interior da sacola haveria substância entorpecente.
Em sede policial, o autuado teria confessado a propriedade da droga, assim como que vendia cada unidade da droga por R$ 10,00, mas que ainda não tinha conseguido vender nada, o que indica a gravidade concreta de sua conduta, o risco real de reiteração e a sua maior periculosidade, indicando ser contumaz na prática de delitos, merecendo, pois, que a presente prisão seja convertida em preventiva.

Vê-se, ainda, que nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão a serem aplicadas ao conduzido se mostram suficientes ou adequadas, em virtude do exposto.

(...)

Registre-se, ao fim, que é cediço que as condições pessoais do custodiado, per si, não autoriza a concessão de liberdade ao ora custodiado na espécie. Quanto aos predicados pessoais do flagranteado, já está sumulado por este E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que são insuficientes para garantir o pleito de liberdade (Súmula 8), pelo que o que primordialmente importa é a ausência dos pressupostos da prisão preventiva, e no presente caso, a periculosidade do agente, mediante o modus operandi praticado coloca em risco a ordem pública e a instrução processual, o que deve prevalecer sobre o direito de liberdade do autuado
.

Assim, INDEFIRO o pedido realizado pela defesa, e
converto a prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA de EMERSON SOUSA CARDOSO,
nos termos do art. 310, inciso II, c/c art. 312, ambos do CPP (...)” (grifei).

---------------------------------------------------------------------------------

(
Indeferimento do pedido defensivo de liberdade):
“Quanto a revogação da medida cautelar, faço ênfase que atributos pessoais, tais como o citado pelo advogado na petição, não impedem a medida cautelar preventiva se os pressupostos que lhe dão suporte estiverem presentes, ou seja, se latentes os

requisitos dos artigos 311 e 312, do CPP, fumus comissi delicti e periculum libertatis.

No caso em exame, constata este Magistrado considerável quantidade de substância entorpecente, o que traduz que o denunciado faz do tráfico meio de vida e que sua liberdade significa por em risco o cidadão, a família, a sociedade, pelo leque maléfico que a venda de drogas representa, levando a destruição da personalidade do dependente químico, a desagregação d família, à prática de múltiplos crimes, como homicídio, extorsão, crime organizado, latrocínio, etc..

A quantidade de droga cuja posse está atribuída ao réu é fator que indica periculosidade e assim, torna-se necessária a mantença da cautelar preventiva.

Apresento julgado:

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE ENTRE A PRISÃO CAUTELAR E EVENTUAL REGIME PRISIONAL A SER FIXADO. INCABÍVEL O EXAME. ORDEM DENEGADA.

1. O art. 312 do Código de Processo Penal apresenta como pressupostos da prisão preventiva o periculum libertatis e o fumus commissi delicti, este caracterizado pela prova da existência do crime e indício suficiente de autoria; aquele representado pela garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal.

2. É válido o encarceramento provisório decretado para o resguardo da ordem pública, em razão da gravidade in concreto do fato delituoso, cifrada na quantidade de entorpecente apreendido - 315, 10g (trezentos e quinze gramas e dez decigramas) de cocaína. Precedentes do STJ.

3. A presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela. Precedentes do STJ. 4. Havendo fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, por consequência lógica, torna-se incabível sua substituição por medidas cautelares alternativas à prisão, por serem insuficientes.5. "Não cabe a esta Corte proceder com juízo intuitivo e de probabilidade para aferir eventual pena a ser aplicada, tampouco para concluir pela possibilidade de fixação de regime diverso do fechado e de substituição da reprimenda corporal, tarefas essas próprias do Juízo de primeiro grau por ocasião do julgamento de mérito da ação penal. (Precedentes)" (HC 438.765/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/05/2018, DJe de 01/06/2018.) 6. Não há ofensa ao princípio da presunção de inocência quando a prisão preventiva é decretada com fundamento em indícios concretos de autoria e materialidade delitivas extraídos do auto de prisão em flagrante.7. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 469.179/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 13/11/2018)

Observo que atributos pessoais e a presunção de inocência também não são fatores impeditivo da decretação da cautelar, se presentes seus requisitos.

Cito julgados quanto não ser óbice para o decreto atributos pessoais e presunção de inocência.

TJ-SP - Habeas Corpus HC 21674484220158260000 SP 2167448-42.2015.8.26.0000 (TJ-SP) Data de publicação: 24/10/2015 Ementa: PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. LIBERDADE PROVISÓRIA. DECISÃO QUE DETERMINOU A PRISÃO SUCIENTEMENTE JUSTIFICADA. QUESTÕES QUE EXIGEM APROFUNDAMENTADO DO MÉRITO, COM COLHEITA DE PROVAS, INCOMPATÍVEIS COM O RITO RESTRITO DO WRIT - PRISÃO PREVENTIVA. MODALIDADE DE PRISÃO PROVISÓRIA, RECONHECIDA PELA CARTA MAGNA. MEDIDA CAUTELAR QUE NÃO OFENDE O PRINCÍPIO DA

PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA - A GRAVIDADE DO DELITO IMPÕE-SE SOBRE O FATO DE RESIDIR NO LOCAL DA CULPA E SER PAI DE CRIANÇAS (ATRIBUTOS PESSOAIS FAVORÁVEIS) - VERIFICANDO-SE NECESSÁRIA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO, NÃO HÁ COMO SUBSTITUI-LA POR QUALQUER OUTRA MEDIDA CAUTELAR. 1. Embasada adequadamente a determinação da prisão preventiva, indicados que foram os requisitos legais exigidos para a medida, com prova de crime e indícios suficientes de autoria (que bastou, pelas circunstâncias, nas palavras e reconhecimentos feitos pelos policiais), destacando-se tratar-se de indivíduo evadido de situação em flagrante, o qual, porque identificado pelos policiais, teve contra si expedido mandado de prisão. 2. A alegação de que não estava no local, nas circunstâncias apresentadas no caso, não é matéria que aqui pode ser debatida, pois demanda produção de provas, incompatível com esta via sumaríssima. 3. Os atributos pessoais do paciente não podem afastar a prisão diante da gravidade do delito. 4. A prisão preventiva não afronta o princípio da "presunção de inocência". Modalidade de prisão provisória que também tem previsão constitucional, impondo-se apenas ser verificada sua necessidade, como cautelar que é, não se tratando de antecipação de culpa ou pena. 5. Não há que se cogitar da substituição da prisão por outra medida cautelar alternativa, pois todas elas tem como pressuposto a soltura do flagrado do cárcere, o que não ocorre no caso. TJ-DF - Habeas Corpus HBC 20150020084310 (TJ-DF) Data de publicação: 28/04/2015

Ementa: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ROUBO. PERICULOSIDADE. VIOLÊNCIA FÍSICA CONTRA A VÍTIMA. MODUS OPERANDI E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. O modus operandi e as circunstâncias do crime demonstram o risco concreto para a ordem pública com a colocação do paciente em liberdade, em razão de sua real periculosidade, externada na violência física contra a vítima para realizar a subtração patrimonial. Insuficiente e inadequada é a aplicação de medida cautelar menos severa que a prisão preventiva para prevenir-se a prática de novas infrações penais. Habeas corpus denegado.

TJ-MG - Habeas Corpus HC 10000130469901000 MG (TJ-MG)

Data de publicação: 23/08/2013

Ementa: "HABEAS CORPUS". ROUBO MAJORADO. VIOLÊNCIA REAL. REITERAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 1. A periculosidade do paciente, revelada pelo modo concreto com que teria agido, confere idoneidade ao decreto prisional preventivo, uma vez que demonstra a imperiosa necessidade de se resguardar a ordem pública, acautelando, pois, o meio social. 2. A reiteração criminosa é atitude que abala e perturba a ordem social, exigindo a adoção de uma postura mais rígida por parte do Poder Judiciário no que diz respeito à liberdade dos acusados em processo penal. Portanto, conclui este Magistrado que o réu não reúne elementos para responder ao crime em liberdade, observando que a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis não autorizam a substituição da Medida Cautelar Segregativa por outras medidas cautelares diversas da prisão.

Em que pese os argumentos da defesa, apresentam-se, sem nenhuma sombra de dúvidas, motivos suficientes para a permanência da prisão, em razão da periculosidade do pleiteante, fato que merece atenção e pronta ação da Justiça para que elemento que demonstra nocividade real, não venha a permanecer no seio da comunidade.

Por outro lado,
não se apresentam fatos novos que venham a influir na decisão interlocutória anteriormente apresentada, devendo permanecer o denunciado custodiado.

MANTENHO, POIS A PRISÃO CAUTELAR PREVENTIVA DE EMERSON SOUSA CARDOSO.”
(grifei).

Como se nota, o magistrado de 1º grau, após concluir pela existência de prova de materialidade e indícios de autoria delitivas, justificou a necessidade da segregação cautelar na periculosidade real do paciente, evidenciada pelo fato de ter sido preso com considerável quantidade de droga altamente nociva à saúde humana – 70 petecas, com peso total de 102,6 gramas, de “cocaína” - , aliado ao fato de ter confessado, em sede policial, não só a propriedade, como também a comercialização do material entorpecente.

Ressalto, outrossim, que, consoante entendimento sedimentado nos nossos Tribunais Superiores, eventuais circunstâncias subjetivas favoráveis não são suficientes para afastar a necessidade da constrição cautelar, quando a medida se revela necessária frente a fatos objetivos que evidenciam a periculosidade do coacto, como no caso.

Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados, exemplificativos do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. QUALIDADE E QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. PERICULOSIDADE. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1.
É válido o encarceramento provisório decretado para o resguardo da ordem pública, em razão da gravidade in concreto do fato delituoso, cifrada na qualidade e quantidade de droga encontrada na bolsa da Paciente, presa em flagrante em região conhecida pelo intenso tráfico de drogas - 394 (trezentos e noventa e quatro) microtubos com cocaína, no total de 290g (duzentos e noventa gramas
). 2. Ordem de habeas corpus denegada.” (STJ - HC: 470035 MG 2018/0244354-6, Relator: Ministra Laurita Vaz, Data de Julgamento: 06/12/2018, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 01/02/2019) (grifei).

---------------------------------------------------------------------------------

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO FUNDADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INVIABILIDADE DE PREVISÃO QUANTO A EVENTUAL REGIME A SER APLICADO. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA. RECURSO IMPROVIDO. (...)

2. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime. 3.
O decreto de prisão cautelar encontra-se devidamente fundamentado, tal qual exige a legislação vigente. Foram regularmente tecidos argumentos idôneos e suficientes ao cárcere provisório do paciente nas decisões transcritas, para garantir a ordem pública, notadamente em razão da quantidade e qualidade dos entorpecentes apreendidos - 89 porções de crack e 48 pinos de cocaína. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal assentou que a gravidade concreta do crime, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente, evidenciados pela expressiva quantidade e pluralidade de entorpecentes apreendidos, respaldam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública (HC n. 130708, Relatora Ministra CARMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 15/3/2016, Publicado em 6/4/2016).
4. O entendimento desta Corte é assente no sentido de que, estando presentes os requisitos autorizadores da segregação preventiva, eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastá-la. 5. Não é possível a realização de uma prognose em relação ao futuro regime aplicado ao recorrente no caso de eventual condenação, em razão, principalmente, dos elementos fáticos e probatórios a serem analisados pelo juízo sentenciante. Nessa perspectiva, não prospera a assertiva de que a custódia cautelar é desproporcional à futura pena do paciente, pois só a conclusão da instrução criminal será capaz de revelar qual será a pena adequada e o regime ideal para o seu cumprimento, sendo inviável essa discussão nesta ação de Habeas Corpus (HC n. 187.669/BA, Relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Quinta Turma, julgado em 24/5/2011, DJe 27/6/2011). 6. Recurso ordinário em habeas corpus improvido.” (STJ - RHC: 110664 CE 2019/0093608-0, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Data de Julgamento: 16/05/2019, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 27/05/2019) (grifei).

Desse modo, diante do comportamento do acusado como acima descrito, resta comprovada a necessidade da prisão preventiva, que não pode ser substituída por nenhuma outra medida cautelar alternativa.

Antes de encerrar, registro meu lamento pelo fato do advogado impetrante ter protestado pelo direito de fazer sustentação oral, impedindo que o feito fosse pautado e julgado em plenário virtual e não ter comparecido a esta sessão.

Por todo o exposto,
conheço

do
writ
, todavia denego a ordem impetrada.

É o voto.

Belém, 13 de janeiro de 2020.

Des.
or

MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 14/01/2020